Tribunal: TJDFT
Processo: 0730368-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. INCLUSÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA ADSTRITA AOS TERMOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
1. A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (verbete sumular n. 392 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A legitimidade passiva para a execução fiscal, seja do contribuinte ou do responsável tributário, assim como do corresponsável, está adstrita aos termos da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo que comprova a constituição do crédito tributário e que não pode ser alterado ou ampliado em função de fatos posteriores a ela estranhos. Incabível a inclusão do adquirente do imóvel ao qual se relaciona o débito tributário, como responsável solidário, sem que a CDA em que se baseia execução fiscal o tenha referenciado como corresponsável.
3. Recurso conhecido e desprovido.